Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO PERICIAL. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DOS LANÇAMENTOS. CONTRATOS. AUTORIZAÇÃO DESCONTOS. NULIDADE LAUDO PERICIAL AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Laudo Pericial produzido em Juízo na segunda fase da Ação de Exigir Contas não ostenta irregularidades hábeis a invalidá-lo, porquanto realizado com amparo nos documentos devidamente apresentados justificativos dos lançamentos efetivados em conta bancária do cliente, cujos contratos foram assinados pela parte e autorizam os descontos efetuados pela instituição bancária.
2. Apelação desprovida.